Tribunal: STF
Processo: ARE 1420407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR DÍVIDA DE AUTARQUIA. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. INÉPCIA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VÁLIDA. DIREITOS E DEVERES DO CONTRATADO. ANÁLISE LEGISLATIVA E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - Atribuindo o autor ao Município requerido a responsabilidade solidária pelo pagamento de dívida contratual de autarquia, não há falar-se em ilegitimidade da municipalidade para figurar no polo passivo da ação, devendo a responsabilidade ser julgada no mérito. A solidariedade não se presume: decorre da Lei ou do contrato.



    - As regras que regem o contrato administrativo temporário não se confundem com aquelas próprias do servidor efetivo, de modo que devem ser observados os termos do pacto e da respectiva lei, não estando a Administração obrigada a adimplir parcela que não foi livremente pactuada entre os interessados ou que não estiver determinada na legislação que a rege.



    - Se o requerente do pagamento por trabalho extraordinário não comprova este labor, não há como acolher o pleito para condenar o contratante do serviço a pagar a verba pelo trabalho extra. Se o contratante não comprovar o pagamento de parcela salarial devida, deve ser condenado, na sentença, a adimplir sua obrigação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 7º, XXXII; 37, caput; e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O contrato administrativo em questão foi celebrado, em março de 2011, com fundamento, notadamente, nas Leis Municipais de n°s 6.833/1995 e 7.125/1996 (com as alterações das Leis de n°s 7.523/1998, 7.645/1999 e 9.011/2005).A Lei 7.125/1996 dispunha sobre a contratação de pessoal pelo município, por tempo determinado, na área de saúde, e estabelecia, dentre outras coisa, que:



    Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na área de Saúde, no âmbito da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Município, poderá haver contratação, por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, prorrogável 4 (quatro) vezes, por igual período, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado servidor público. (Redação dada pela Lei nº 7645/1999)



    Parágrafo Único. O contrato, de natureza administrativa, obedecerá ao regime jurídico instituído pela Lei Municipal n° 6.833, de 16 de fevereiro de 1995.



    A Lei Municipal n° 6.833/1995, referida no parágrafo único acima transcrito, continha as regras gerais sobre a contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público, dentre as quais se extraem as seguintes:



    Art. 1° Esta Lei disciplina hipóteses de contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do ad. 46 da Lei Orgânica, sob a forma de contrato de direito administrativo, não se constituindo relação funcional entre o ente contratante e o individuo contratado. 



    (...)



    Art. 5º São direitos do contratado, além da remuneração prevista nos Capítulos respectivos:I - remuneração, nos termos previstos em cada Capítulo específico;II - décima terceira remuneração, proporcional, calculada com base na remuneração mensal;IIl - remuneração do trabalho noturno exercido entre 22:00 e 6:00 horas superior em 25% (vinte e cinco por cento) à do diurno;IV - duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e a 44 (quarenta e quatro) semanais;V - repouso semanal remunerado, preferencialmente, aos domingos;



    No caso, foi estipulado contratualmente, no que toca à jornada de trabalho, que esta era de até 180 horas mensais, distribuídas "em plantões ou jornada diária, de acordo com a conveniência da Instituição", bem como que, se aquele limite fosse extrapolado, "por necessidade imperiosa", o contratante poderia, a seu critério, "optar por dar folga compensatória dentro de sua disponibilidade ou pagar proporciona/mente através de recibo próprio as horas trabalhadas a mais". Quanto à remuneração, foi estabelecido que seria de até R$ 1.554,00 mensais, "já acrescida de Gratificações de IQS e Adicional de Insalubridade". Ficou também ajustado pelas partes que constituiriam direitos do contratado, "a título de gratificação natalina, importância equivalente a 1/12 (um doze avos) do vencimento por mês trabalhado, considerando-se como mês trabalhado a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias" (f Is. 21 -25).



    Diante do que até aqui foi dito, tenho para mim, de plano, que o 1º apelante, ao contrário do que pretende, não faz jus ao pagamento de intervalos intrajornadas, remuneração diferenciada portrabalho em feriados, equiparação salarial com pagamento das diferenças respectivas e ao FGTS, as quais têm fundamento na CLT, e não na legislação administrativa.



    (...)



    Compulsando, no entanto, as folhas de ponto do autor da ação (171-189), o que verifico é que sua jornada não foi cumprida em regime de plantão (que, naturalmente, devido à sua própria natureza, afastaria o direito ao adicional noturno e à percepção de horas extras por jornada superior a oito diárias), mas, sim, diariamente, iniciando-se, no mais das vezes, em período vespertino. Verifico, igualmente, que o autor teve uma série de faltas abonadas por compensação. Por essa razão, como o autor não comprovou, como lhe incumbia, que a jornadade trabalho, eventualmente superior a 8 horas diárias e 44 semanais, não foi devidamente compensada pelo Hospital contratante, não há como reconhecer o direito por ele alegado, de receber horas extras.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente